Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PENHORA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: A parte agravante pretende a rediscussão acerca da manutenção da penhora deferida anteriormente sobre percentual de seus proventos de aposentadoria (10%, dez por cento). Aduz que a penhora comprometeria o mínimo existencial e requer a suspensão do processo com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos pelo STJ no julgamento do Tema 1.230.
II. Questão em discussão: i) Afetação da matéria. Tema 1230 do STJ. Possibilidade de suspensão do processo. ii) Preclusão da matéria diante de análise anterior por este Colegiado.
III. Razões de decidir:
1. Houve a afetação do Tema 1230 pelo col. STJ, cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”. Por outro lado, há determinação do col. STJ de suspensão, mas apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não é o caso da hipótese destes autos.
2. A referida decisão fora objeto de recurso de agravo de instrumento no 0750621-90.2020.8.07.0000, interposto pela ora agravante, já submetido a julgamento pelo órgão colegiado, que decidiu pela manutenção da penhora. Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento acima citado, constata-se a manutenção do v. acórdão pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com arquivamento definitivo dos autos no ano de 2023.
3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que os pontos relativos à impenhorabilidade de percentual sobre seus proventos de aposentadoria e do comprometimento ao mínimo existencial estão sendo novamente questionados no presente agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso não conhecido.